Tribunal: TJES
Processo: 5030023-64.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030023-64.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: GLEIDE FERREIRA AMARAL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBSTRUÇÃO NA REDE DE ESCOAMENTO DO ESGOTO. RESIDÊNCIA ALAGADA. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Em sede de
sentença
foram julgados
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, para condenar a CESAN a reparar a Autora em danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob os seguintes fundamentos:

“ Em relação de consumo aplica-se, também, a presunção dos fatos narrados pelo consumidor, bem como a inversão do ônus da prova (artigo 6°, VIII do CDC). Essa condição, no entanto, não afasta a obrigatoriedade de o consumidor apresentar fato constitutivo do seu direito.

In casu, de acordo com as provas produzidas, à despeito das alegações deduzidas na peça defensiva, a confirmação por parte da demandada no sentido de ter realizado o reparo pleiteado pela consumidora (id nº 32877519), somado ao pleito de reparação na via administrativa (id nº 39918144) e as fotos do ambiente interno da residência da requerente (id nº 39918139), ainda que minimamente, demonstram os danos suportados decorrentes de problemas na rede de escoamento cuja responsabilidade de manutenção pertence a requerida.

Destaco que nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, a requerida (sociedade de economia mista estadual que presta serviços de saneamento básico) responde objetivamente por eventuais danos causados a terceiros, sendo, portanto, irrelevante comprovação de elemento subjetivo (dolo ou culpa) para reconhecimento da responsabilidade.

Pois bem. Em relação ao pleito de indenização por danos morais, é certo que o ordenamento jurídico pátrio resguarda a proteção aos direitos da personalidade à nível constitucional (art. 5º, X, da Constituição Federal). Igualmente, o art. 186 do Código Civil prevê que: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Nesse passo, o transbordamento da rede de esgoto de responsabilidade da demandada causando o despejo de material impróprio ao contato humano dentro da residência da consumidora e as tentativas desta em resolver administrativamente os danos decorrentes da prestação inadequada da CESAN, não podem ser considerado meros aborrecimentos cotidianos, restando, por isso, cabível a indenização por danos morais.”.

A CESAN, apresentou
Recurso Inominado
almejando que seja reformada a sentença objurgada ante o argumento de que morais pela Autora, ante a inexistência de ato ilícito. Subsidiariamente, requereu a minoração da condenação a título de danos morais.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, os recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995.

I
nicialmente, destaco que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Quanto ao mérito, compulsando detidamente os autos e as fotos a eles juntadas, nota-se que, de fato, houve transbordamento da rede de esgoto de responsabilidade da recorrente causando o despejo de material impróprio ao contato humano dentro da residência da recorrida.
Ademais, verifico que a recorrente CESAN não comprovou a regularidade da prestação de serviço, restando inequívoco que a consumidora realizou diversas reclamações não atendidas pela concessionária.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, como se observa nos autos, a conduta da recorrente provocou grande constrangimento à cidadã, que viu sua casa inundada de esgoto, em situação extremamente anti-higiênica e desagradável, e sem poder realizar as suas atividades cotidianas com normalidade.

Assim, levando em consideração os fatores acima expendidos, os transtornos sofridos pela cidadã em face do ocorrido e a intensidade da culpa da Recorrente, entendo ser justo a quantia fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo juízo de origem
. Este
quantum
está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende à gravidade e à repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Sobre o
quantum
indenizatório, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Sob essas motivações, conheço do recurso interposto pela CESAN, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)